Tribunal: STF
Processo: RE 233929
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
        - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para
a fixação dos limites objetivos da coisa julgada, a não ser quando
manifestamente contrária ao decidido, é questão que não se alça do
plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da
coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional,
configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá
margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
        - Inexistência de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição.
        - As alegações de infringência aos incisos II, XXXV e LV do
artigo 5º da Carta Magna são indiretas ou reflexas, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.